Tribunal: STF
Processo: Rcl 74109
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Correição Parcial n. 5192215-68.2024.8.21.7000/RS.

2.	O Min. Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, afirmando-se descumprimento da autoridade da decisão proferida na RCL 67.691/RS, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
O feito foi submetido à distribuição comum.(edoc. 8)
Todavia, o reclamante aponta prevenção do Relator da reclamação nº 67.691/RS, Ministro Edson Fachin, dizendo que Sua Excelência: 
“entendeu pela ocorrência de violação à Súmula Vinculante nº 10 na medida em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mesmo sem pronunciar de forma direta a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do precitado dispositivo para indeferir a juntada de documentos não integrantes de seu rol. Por corolário, determinou a realização de novo julgamento, com observância da norma prevista no artigo 97 da Constituição Federal”(edoc. 1, p. 4)
É o relatório.
Determino, ante o veiculado na petição inicial, o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Correição Parcial nº 5192215-68.2024.8.21.7000, que teria descumprido decisões desta Corte na Rcl nº 67.691, rel. Min. Edson Fachin, e na Súmula Vinculante nº 10.  
Pesquisa realizada quando da distribuição não localizou processos com origem na Correição Parcial nº 5192215-68.2024.8.21.7000, tampouco localizou processos em nome da parte beneficiária, Sr. Albert Moreira Tambasco.  
A Rcl nº 67.691 foi também proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, reclamando descumprimento da Súmula Vinculante nº 10 por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos da Correição Parcial nº 5015259- 03.2024.8.21.7000, tendo como parte beneficiária o Sr. Roger Antônio Benittes. Distribuída por sorteio, em 25/04/2024, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, teve o pedido de liminar indeferido em 29/04/2024. Foi julgada procedente em 02/07/2024, tendo transitado em julgado em 07/08/2024.  
Considerando a diversidade de partes e origens entre esta Reclamação e a Rcl nº 67.691, esta Coordenaria entendeu, salvo melhor juízo, pela não aplicação do art. 70, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Considerando, ainda, a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 10, procedeu-se à distribuição por sorteio, em 27/11/2024, ao Exmo. Sr, Ministro Dias Toffoli, nos termos do art. 70, § 1º do RISTF.” 

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Trata-se de reclamação constitucional em que se sustenta, em última análise, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 10. Tal circunstância é suficiente para justificar a livre distribuição do feito, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”

6.	Embora a parte autora sustente, como reforço argumentativo, o descumprimento da decisão proferida na Rcl 67.691, Rel. Min. Edson Fachin, ainda assim a hipótese não autorizaria a distribuição por prevenção.

7.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, enquanto a presente reclamação tem por objeto acórdão proferido pelo TJRS nos autos da Correição Parcial n. 5192215-68.2024.8.21.7000 (Beneficiário: Albert Moreira Tambasco), a Rcl 67.691, Rel. Min. Edson Fachin, teve por objeto acórdão do TJRS nos autos da Correição Parcial nº 5015259-03.2024.8.21.7000 (Beneficiário: Roger Antônio Benittes). A diversidade de partes e de origens impossibilita até mesmo a incidência da regra de prevenção descrita no art. 70, caput, do RISTF. 

8.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Dias Toffoli. 

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente